Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745420-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OTILIA CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO SOARES JANOT DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA OTILIA CORRÊA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 208484853 – integrada pela decisão ID origem 211665638 – proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, movida por FABIO SOARES JANOT e ESPÓLIO DE LEDA MARIA SOARES JANOT. Na decisão ID origem 208484853, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora de imóvel formulada pela ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo executivo que se extende por mais de 14 anos. Por meio da Decisão de ID 32348462, foi determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do apartamento n. 301 do EDIFÍCIO n. 213 da Rua Azenha, Porto Alegre/RS, registrado na matrícula de no 32989 no Cartório do Registro de Imóveis da 2a Zona da Comarca de Porta Alegre/RS, sob a matrícula de n. 5985. Após o falecimento da executada, com a integração do polo passivo pela sua representante legal, esta apresenta a sua impugnação a penhora ao ID 205522729, indicando que o bem outrora penhorado encaixa-se nos requisitos legais da Lei 8.009/90 – bem de família, pleiteando, ao fim, a desconstituição da penhora. Importante salientar que a matéria concernente à impenhorabilidade de bem de família é de ordem pública, a qual poderá ser apreciada a qualquer momento pelo Juízo da causa, conforme entendimento deste e.Tribunal: [...] Contudo, ao que pese à alegação supracitada, tenho que não deve prosperar, haja vista que a matéria já foi submetida à análise da Justiça em momento pretérito, de modo que ao ID 176583341, p.65, em apreciação ao RECURSO ESPECIAL N. 2077164 - DF fixou-se que "Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, tão somente para reconhecer a preclusão consumativa no que se refere à impenhorabilidade do bem de família". Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 205522729. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o exequente para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja a adjudicação ou a alienação da parte do imóvel penhorada, sob pena de desconstituição e suspensão. I. Na decisão ID origem 211665638, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela referida parte. Nas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) o imóvel é impenhorável por ser bem de família; (ii) a sua copropriedade deve ser reconhecida; (iii) a sua habilitação nos autos de origem deveria ter sido realizada na condição de inventariante do Espólio de Luci Mari Barcelos dos Santos, e não de herdeira, o que configura vício na representação; (iv) a prioridade do pagamento das dívidas tributárias foi desconsiderada quando da penhora; e (v) a cobrança de dívidas deve ser promovida no âmbito do inventário, mediante habilitação. Ao final, requer: [...] a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender a penhora do imóvel objeto dos autos; b) No mérito, a reforma da decisão agravada, para: i. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 5985 do Registro de Imóveis da 2a Zona de Porto Alegre, nos termos da Lei 8.009/1990, por tratar-se de bem de família; ii. Caso mantida a penhora, garantir a preservação da meação da agravante, conforme o artigo 843, §2o, do CPC; iii. Reconhecer a preferência das dívidas tributárias da de cujus, nos termos do artigo 186 do CTN, e determinar a regular satisfação dessas dívidas antes de quaisquer outras; iv. Declarar a nulidade processual decorrente da falta de correta representação do espólio, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes; v. Determinar que a cobrança de dívidas do espólio ocorra na esfera mediante abertura da sucessão da de cujus. c) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando a hipossuficiência financeira da agravante. Instada a comprovar a sua hipossuficiência no despacho ID 65639936, a agravante optou por recolher o preparo recursal. No despacho ID 66143436, determinei que se oficiasse ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a decisão recorrida havia abarcado todos os pleitos formulados na impugnação à penhora (ID origem 205522729) – visto que, aparentemente, havia se restringido a apenas um dos pontos suscitados (impenhorabilidade do imóvel). Em resposta, o Juízo de 1o Grau se limitou a reproduzir a decisão combatida e a informar que se manifestou sobre a impenhorabilidade (ID 66238496). Pois bem. Em que pese não ter o Juízo de 1o Grau analisado, na decisão recorrida, as alegações da agravante quanto à necessidade de reconhecimento da sua copropriedade sobre o imóvel penhorado e de habilitação nos autos de origem na condição de inventariante do Espólio de Luci Mari Barcelos dos Santos, formuladas na impugnação à penhora (ID origem 205522729) e reiteradas nos Embargos de Declaração (ID origem 209775646), tenho que há indícios de inexistência de interesse recursal no tocante a esse pontos. Explico. Ao consultar o feito de origem, verifiquei consta o referido Espólio no polo passivo, e não a agravante. Aliás, quando foi noticiada a morte de Luci Mari Barcelos dos Santos, então executada, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito para a regularização da situação, conforme estabelece o Código de Processo Civil – CPC. Ademais, a copropriedade da agravante sobre o imóvel penhorado já havia sido reconhecida pelo Juízo de 1o Grau, tanto que foi determinada a constrição de apenas 50% (cinquenta por cento) do bem, parte que pertencia à sua mãe, falecida. Ante o exposto, intime-se a agravante para que esclareça, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, o seu interesse recursal, na forma alinhavada. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator